Tribunal: TJDFT
Processo: 0787032-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Instituições financeiras. Furto de aparelho celular. Transferências via Pix realizadas após subtração do dispositivo. Responsabilidade civil. Banco pagador. Demonstração de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após comunicação do cliente. Ausência de falha na prestação do serviço. Banco recebedor. Dever de monitoramento de transações suspeitas. Falha na prevenção à fraude. Consumidor. Demora na comunicação do evento e ausência de bloqueio imediato dos acessos bancários. Culpa concorrente. Dano material parcialmente devido. Dano moral afastado. Recurso do primeiro recorrente conhecido e provido. Recurso do segundo recorrente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em síntese, narra a inicial que, em 15/07/2025, a parte autora foi vítima de furto, no qual teve o seu celular subtraído. Em seguida, foram realizadas duas transferências via PIX a partir de conta corrente de titularidade do recorrido junto ao Bradesco para conta corrente de sua titularidade junto ao PagBank. Na sequência, nova transferência via PIX foi realizada a partir da conta corrente de titularidade do recorrido junto ao PagBank para conta corrente de titularidade de terceiro junto ao Sants.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o primeiro recorrente (Bradesco – ID 81267872) Requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aponta que agiu diligentemente ao acionar o MED imediatamente após a contestação do recorrido. Defende a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação. Já o segundo recorrente (Sants – ID 81267885) defende a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo recorrido (ausência de fortuito interno). Pontua sobre a impossibilidade técnica de traçar perfil de indivíduos com os quais não detém relação jurídica. Informa que também agiu de forma diligente ao bloquear a conta após acionamento do MED.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, reforça a existência de responsabilidade exclusiva das recorrentes por falha na prestação do serviço e a adequação do valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há responsabilidade exclusiva das instituições financeiras pelo dano ocorrido; e (ii) se é cabível manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Mérito. Consta nos autos que o recorrido, no dia 15/07/2025, por volta das 21h, foi vítima de furto, no qual teve o seu celular subtraído. Os comprovantes de transferência demonstram que elas foram realizadas no dia 15/07/2025, às 21h43 e 21h58, da conta corrente do recorrido junto ao Bradesco para conta de sua titularidade junto ao PagBank (IDs 81266925 e 81266926). Já a transferência da conta junto ao PagBank para conta corrente de terceiro junto ao Sants, ocorreu no mesmo dia às 21h45 (ID 81266928). O boletim de ocorrência, por sua vez, foi iniciado em 16/07/2025, às 13h48 (ID 81266924). Os extratos juntados pelo Bradesco (ID 81266955) evidenciam que diversas operações de transferência ocorreram no dia 15/07/2025, e, inclusive, houve uma transferência via Pix, que não foi questionada, após as transferências apontadas como fraudulentas. O PagBank, em sua contestação (ID 81266948 – pág. 9), atesta que a notificação de fraude ocorreu somente no dia 16/07/2025, às 10h48, tendo sido efetivado o bloqueio imediatamente. O Bradesco, em seu recurso, comprova o acionamento do MED após solicitação do recorrido, o qual ocorreu apenas em 18/07/2025. Não consta nos autos qualquer documento comprobatório apresentado pelo recorrido, no qual consta solicitação de bloqueio das contas correntes imediatamente após o furto ou de acionamento do MED imediatamente após a constatação das transferências.
9. Análise sobre a responsabilidade do primeiro recorrente (Bradesco). O Banco Central do Brasil criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) que é “um mecanismo exclusivo do Pix criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, aumentando as possibilidades de a vítima reaver os recursos”. O funcionamento ocorre da seguinte forma: o usuário pagador reclama na sua instituição, que avalia e, se entender que faz parte do MED, bloqueia os recursos disponíveis na conta do usuário recebedor. Em seguida, o caso é analisado em até 7 dias, sendo que se for concluído que não foi fraude, o usuário recebedor terá os recursos desbloqueados, mas se for confirmada a fraude, o usuário pagador receberá o dinheiro de volta (integral ou parcialmente) em até 96 horas, a depender do saldo existente na conta do usuário recebedor.
10. Diante da notícia de transferências fraudulentas, compete ao banco do usuário pagador demonstrar, de forma documentada: (i) a abertura do procedimento interno específico; (ii) o acionamento do MED; (iii) a comunicação tempestiva ao banco do usuário recebedor; (iv) a realização (ou tentativa) de bloqueio cautelar; (v) os resultados da análise e eventuais devoluções (ainda que parciais). Tais registros são inerentes à operação eletrônica e à governança de risco do Pix. Os documentos juntados pelo recorrente evidenciam que houve o acionamento do MED, com bloqueio cautelar da conta do usuário recebedor – o recorrido – e com evidência de que a recuperação foi tentada. Dessa forma, verifica-se a inexistência de falha na prestação do serviço ensejadora de responsabilidade.
11. Análise sobre a responsabilidade do segundo recorrente (Sants). O Regulamento do Pix (Resolução BCB n. 1/2020), em seu Capítulo X, trata das hipóteses de autorização para iniciação e rejeição de transações via Pix. Nesse sentido, o art. 39 e seguintes elencam os casos em que a transferência via Pix deverá ser rejeitada pela instituição financeira do usuário recebedor (art. 39) ou, ao menos, os valores recebidos serem bloqueados cautelarmente pela instituição financeira do usuário recebedor (art. 39-B). O principal caso é a suspeita de fraude, cuja avaliação pela instituição financeira do usuário recebedor deve incluir: o tempo decorrido desde a abertura da conta até o recebimento de transferências suspeitas, os horários e o dia da realização das transferências, a recorrência de transferências incompatíveis com o histórico do usuário recebedor. Nesse sentido, diante das circunstâncias da operação (valor elevado, horário noturno e ausência de histórico de movimentações semelhantes) seria razoável exigir da instituição recebedora a adoção de mecanismos de monitoramento e bloqueio cautelar, conforme previsto na regulamentação do Banco Central. Assim, deve ser reconhecida a sua responsabilidade.
12. Análise sobre a responsabilidade do recorrido. Os elementos colacionados nos autos demonstram que o recorrido não adotou as diligências e cautelas necessárias para evitar as transferências apontadas como fraudulentas. De fato, o recorrido não comprovou que comunicou o furto do aparelho ao banco imediatamente após a ocorrência. Também não comprovou que solicitou o bloqueio imediato do aplicativo ou de sua conta. Tampouco, acionou o MED no mesmo instante. Conclui-se, portanto, que o recorrido concorreu para a consolidação da fraude, visto que não adotou, de forma célere e efetiva, as providências necessárias para obstar a realização de transações bancárias à sua revelia.
13. Dano moral. Os elementos do processo não evidenciam abalo extrapatrimonial qualificado que ultrapasse o dissabor inerente à fraude. Além disso, o próprio recorrido deu causa ao evento danoso. Sendo assim, é indevida a condenação dos recorrentes (Bradesco e Sants) ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso do primeiro recorrente (Bradesco) conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a sua responsabilidade e julgar improcedentes os pedidos formulados em face do Bradesco, tanto o dano material como o dano moral.
15. Recurso do segundo recorrente (Sants) conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do recorrido e do Sants Sociedade de Crédito. Assim, o valor referente ao dano material (R$ 9.999,00) deverá ser dividido entre o recorrido, o segundo recorrente (Sants) e o terceiro réu (PagBank), o qual, inclusive, já efetuou o depósito. O valor a ser pago pelo segundo recorrente deverá ser corrigido monetariamente desde a data da transferência, e acrescido de juros legais a partir da citação.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A instituição financeira não responde por transferências fraudulentas quando comprovada a adoção das providências cabíveis após a comunicação do cliente. A instituição recebedora responde quando não evidencia mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de transações suspeitas. A demora do consumidor em comunicar o furto e solicitar o bloqueio das contas caracteriza culpa concorrente, autorizando a repartição do prejuízo material e afastando o dano moral.".